Tribunal: TJDFT
Processo: 0708909-88.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061/STJ. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS, COM ABATIMENTO DA QUANTIA RECEBIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta por Ruth Dias da Silva contra Banco Daycoval S.A., em razão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado que a autora afirma não ter celebrado.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.
3. A autora interpôs apelação sustentando a inexistência de contratação válida, a inautenticidade da assinatura aposta no contrato, a falha na prestação do serviço bancário e a ocorrência de danos morais, requerendo a reforma integral da sentença.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se a instituição financeira comprovou a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário impugnado pela consumidora; e (iii) saber se os descontos indevidos ensejam restituição em dobro e indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
5. Inexiste ofensa à dialeticidade recursal quando a apelação enfrenta de modo direto os fundamentos da sentença e expõe, de forma clara, as razões pelas quais se pretende sua reforma.
6. Impugnada expressamente a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade, nos termos dos arts. 428 e 429, II, do CPC e da tese firmada no Tema 1.061/STJ; dispensada a perícia grafotécnica pelo próprio banco, não se desincumbe do ônus probatório.
7. A ausência de comprovação da autenticidade da assinatura conduz à nulidade do contrato e à declaração de inexistência da relação jurídica, impondo a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, ante a inexistência de conduta contrária à boa-fé objetiva.
8. Comprovado o crédito do valor contratado na conta da autora, no montante de R$ 1.020,00, impõe-se o abatimento dessa quantia do total a ser restituído, sob pena de enriquecimento sem causa.
9. A nulidade contratual, por si só, não configura dano moral quando inexistente prova de violação a direitos da personalidade, sobretudo diante do recebimento do valor contratado e do longo lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação.
IV. Dispositivo
10. Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao apelo da autora para declarar a inexistência da relação jurídica decorrente do Contrato no 52-02157960001/16 e condenar o réu à restituição simples dos valores descontados, com abatimento da quantia efetivamente recebida, a ser apurada em cumprimento de sentença.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 428, 429, II, 487, I, 509, § 2o, 80, II, 85, §§ 2o e 11, 86, parágrafo único, 98, § 3o; CDC, art. 6o, VIII, e art. 42, parágrafo único; CC, arts. 405, 406, § 1o, e 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.061; STJ, EAREsp no 1.501.756/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/02/2024, DJe 23/05/2024; TJDFT, Acórdão no 1225050, Apelação Cível no 0710647-93.2018.8.07.0007, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 18/12/2019, DJe 11/02/2020.